Tribunal: TJBA
Processo: 8067552-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067552-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE DOCES E TRANSPORTES MASCARENHAS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EM E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO CAUTELAR SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES REJEITADA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MEDIDA INAUDITA ALTERA PARTE. MÉRITO. ARRESTO CAUTELAR (ART. 301, CPC) QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ARRESTO EXECUTIVO (ART. 830, CPC). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA PELA DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO POR EVIDÊNCIAS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL E DESVIO DE FATURAMENTO PARA EMPRESA GERIDA POR FAMILIAR. MANOBRA PARA LESAR CREDORES. PODER GERAL DE CAUTELA. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Inexistindo citação válida na ação de origem e evidenciado o risco de ineficácia da medida assecuratória pela demora processual, admite-se o julgamento do agravo de instrumento sem a oitiva da parte agravada, privilegiando-se a natureza cautelar da pretensão buscada. 2. O arresto fundado no artigo 301 do Código de Processo Civil visa assegurar a utilidade do processo executivo, sendo cabível quando demonstrada a possibilidade de dilapidação do patrimônio ou ocultação de bens, independentemente do prévio exaurimento das buscas pelo paradeiro do devedor exigido pelo artigo 830 do CPC. 3. A existência de provas documentais de que o faturamento da devedora está sendo desviado para empresa de fachada em nome da nora dos avalistas configura o periculum in mora necessário para a concessão da constrição liminar. 4. A medida de arresto de bens imóveis é reversível e garante a preferência do credor sem impor sacrifício excessivo ao devedor, que poderá exercer o contraditório diferido no momento processual oportuno. 5. Recurso conhecido e provido. AC Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067552-88.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Agravados DISTRIBUIDORA DE DOCES E TRANSPORTES MASCARENHAS LTDA. E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora